Tribunal: CARF
Processo: 10111.000772/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.000772/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.809 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
AUTOTRAC COMERCIO ETELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2008, 26/09/2008, 22/10/2008, 20/11/2008,
01/12/2008, 06/03/2009, 13/04/2009, 08/05/2009, 10/06/2009, 15/10/2009,
04/12/2009, 18/01/2010, 10/02/2010
O recurso ao Poder Judiciário para discussão de matéria coincidente com
aquela objeto do lançamento de ofício, antes ou após a lavratura do Auto de
Infração, importa na renúncia de discutir a matéria objeto da ação judicial na
esfera administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às
administrativas, sendo analisados apenas os argumentos não levados à
apreciação judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972. Havendo fundamentação no ato do lançamento ou
formalização do Auto de Infração, competência do servidor, acesso aos autos
para elaboração da defesa por parte do contribuinte, inexistindo alteração de
critério jurídico, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração, muito
menos do Acórdão Recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Inicialmente, o
Relator propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000772/2009-94
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000772/2009-94

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 484-536 em face da r. decisão de
fls. 428-444, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- houve preterição do direito de defesa do recorrente, posto que o acórdão optou
por prestigiar a prova trazida em idioma estrangeiro, relativa à correspondência da Organização
Mundial de Aduanas (OMA). Referida opinião foi provocada mediante questionamento efetuado
por fac-símile de 1 página apresentada pelo à época Coordenador-Geral de Administração
Aduaneira, Sr. Ronaldo Lázaro Medina. Este documento não foi objeto de tradução juramentada.
- a empresa obteve provimento liminar para que a SRFB considere a classificação
fiscal apontada pelo recorrente neste e em outros PAFS que envolvem a mesma matéria. Esta
decisão restou mantida em sentença, inclusive com determinação para cancelamento deste Auto
de Infração.
- a União Federal recorreu e o pleito encontra-se concluso para julgamento em
grau de Apelação.
- em razão da concomitância não recorreu da decisão de primeira instancia que a
reconheceu.
- todavia recorre na parte que a decisão recorrida não considerou como
concomitante. A começar pela alteração de critério jurídico. Entende que o fato da empresa ter
obtido provimento judicial e vários no âmbito do CARF no sentido de considerar correta a sua
classificação fiscal, cabe a fiscalização seguir estes entendimentos por força do artigo 100 do
CTN, posto que se tratam de decisões reiteradas.
- na medida em que o agente fiscal promove fiscalização com posicionamento
diverso, especialmente após o desembaraço aduaneiro das mercadorias, materializada estará a
alteração do critério jurídico.
- requer a exclusão dos juros e da mora.
A decisão de primeira instância, ao rejeitar a impugnação nos pontos acima assim
se pronunciou:
- não há que se falar em preterição de direito de defesa em razão da não tradução
de documentação em idioma inglês, até mesmo porque os próprios documentos da negociação
comercial apresentados pelo recorrente, a exemplo das invoices, encontram-se no idioma
estrangeiro.
- o lançamento é um ato vinculado que o agente fiscal promove de acordo com a
interpretação da lei. O fato de ter ocorrido desembaraço aduaneiro, bem como a empresa ter
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000772/2009-94

obtido decisões favoráveis a sua classificação fiscal, não vincula os atos fiscalizatórios, muito
menos configura alteração de critério jurídico previsto no art. 146 do CTN;
- os juros e a multa devem ser aplicados posto que configurada a infração. Embora
a defendente tenha obtido sucesso em julgamentos realizados na segunda instância
administrativa, as várias autuações realizadas pela fiscalização e mantidas por diferentes
Delegacias de Julgamento demonstram que a classificação fiscal por ela adotada jamais poderia
ser considerada prática reiteradamente observada pelas autoridades administrativas. Até mesmo
o desembaraço somente foi realizado no código indicado pelo importador por força de decisão
judicial.
As fls. 565-567 o recorrente peticionou e informou a Demanda Judicial,
apresentou as decisões liminares e sentença e, ato contínuo, requereu prosseguimento deste
processo administrativo somente em relação aos temas da alteração do critério jurídico e das
multas e juros.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Alteração de Critério Jurídico.
Sobre a alteração de critérios jurídicos, a jurista e ex Conselheira do CARF, dra
Thais de Laurentthis, em recente obra sobre esta temática, assim aborda este assunto:
Tendo isso em vista, pretende-se, neste trabalho, estudar as garantias conferidas pelo
ordenamento jurídico aos contribuintes e o regime jurídico aplicável a duas situações:
(i) aquela em que um ato administrativo, seja geral e abstrato, seja individual e concreto,
traz uma mudança de interpretação (dentre aquelas validamente abarcadas pelo texto
legal) desfavorável ao contribuinte, que pautara sua conduta em ato anterior que lhe
resguardava de determinada forma; (ii) aquela outra, na qual o contribuinte possui em
seu favor entendimento externado por ato administrativo que, posteriormente, é
considerado ilegal por nova interpretação apresentada pela Autoridade Administrativa.
Ambas são aqui tratadas como espécies do gênero mudança (ou alteração) de critério
jurídico, para utilizar a nomenclatura consagrada na doutrina e na jurisprudência sobre o
tema. (LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração
tributária: regime de controle e garantia do contribuinte. – São Paulo, SP: IBDT, 2022,
p. 31).
Partindo-se desta premissa e observando-se os autos, conclui-se que a
fiscalização, em seu livre direito de rever os atos da administração pública, promoveu a
respectiva revisão aduaneira e constatou diversas infrações.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000772/2009-94

O fato da fiscalização entender de forma diversa de alguns julgados
administrativos e ou mesmo judicial não viola, de forma alguma, o disposto no artigo 100, II do
CTN de modo a caracterizar o disposto no art. 146.
A segunda parte da redação do disposto no art. 100, II do CTN pressupõe a
existência de legislação específica que reflita a aplicação obrigatória. Eis a sua redação:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;

Não se olvide que o inciso III deste dispositivo refere-se exclusivamente as
práticas reiteradas da administração. Neste sentido:
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

E é fato incontroverso que o recorrente teve êxito em todos os recursos
administrativos por ele interpostos perante esta Egrégia Corte sobre a classificação fiscal por ele
adotada. A propósito, citam-se os seguintes julgados:
Processo: 1817.000283/2003-62. Julgado em Sessão de 9 de novembro de 2005. Acórdão no 02-
37.123.
Processo: 10111.000538/2004-52. Julgado em Sessão de 29 de abril de 2010. Acórdão no 3102-
00.64.
Processo: 10111.000427/2004-46. Julgado em Sessão de 18 de março de 2010. Acórdão no 3102-
00.631.
Processo: 10111.000462/2004-65. Julgado em Sessão de 18 de março de 2010. Acórdão no 3102-
00.630.
Processo: 10111.000547/2004-43. Julgado em Sessão de 18 de março de 2010. Acórdão no 3102-
00.629.
Processo: 10111.000235/2007-82. Julgado em Sessão de 22 de outubro de 2013. Acórdão no
3402-002.215.
Processo: 1000813/2007-81. Julgado em Sessão de 22 de outubro de 2013. Acórdão no 3402-
002.216.
Processo: 11817.000283/2003-62. Julgado em Sessão de 09 de setembro de 2008. Acórdão no
03-06.101.
Processo: 11817.000283/2003-62. Julgado em Sessão de 09 de novembro de 2005. Acórdão no
02-37.123.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000772/2009-94

Por estes motivos, nega-se provimento ao presente pleito.
3
Da Aplicação dos Juros e da Multa.
Neste cenário é preciso separar e identificar as situações. Este relator não
conheceu o presente recurso, inicialmente, pelo simples fato de que o cancelamento do Auto de
Infração na Ação Judicial resultou na perda do objeto da presente demanda.
Todavia, considerando que foi trazida a matéria em sede de recurso voluntário (e,
pelo menos na teoria há possibilidade de reversão, por mais que não seja essa a opinião pessoal
deste relator)e que o processo judicial ainda não transitou em julgado, passa-se a analisar a
questão dos juros e da multa.
E neste ponto não assiste melhor sorte ao recorrente. Basta observar e transcrever
a Súmula 108 desta Egrégia Corte:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
E no tocante as sanções pecuniárias, tem-se que encontram respaldo nos artigos
84, I da MP no 2.158-35/01 e na própria Súmula 161 do CARF a saber:
Art.84.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:(Vide)
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria
SÚMULA 161 do CARF.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Em assim sendo, nota-se que há fundamento legal e sumulado para aplicação das
referida penalidades e o fato de êxitos em recursos administrativos e na própria ação judicial
(enquanto não transitada em julgado com o resultado atual) não tem o condão de afastar o dever
do agente fiscal em promover a aplicação das penalidades.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000772/2009-94

Fl. 636
DF CARF MF
Original